Tribunal: TJSP
Processo: 1009750-46.2021.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Direito do Consumidor. Prestação de serviços. Fornecimento de água e esgoto. Sentença de procedência para condenar a Ré em danos materiais e danos morais no importe de R$ 12.000,00. Recurso da Ré que comporta parcial acolhimento. Laudo pericial conclusivo que comprova o nexo causal entre a invasão de águas de esgoto na residência da

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Direito do Consumidor. Prestação de serviços. Fornecimento de água e esgoto. Sentença de procedência para condenar a Ré em danos materiais e danos morais no importe de R$ 12.000,00. Recurso da Ré que comporta parcial acolhimento. Laudo pericial conclusivo que comprova o nexo causal entre a invasão de águas de esgoto na residência da Autora e o excesso de material de esgoto na tubulação da Ré. Dever da Ré de prestar serviços públicos adequados. Incidência do CDC. Responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do art. 37, §6o, da CF, e, art. 14, do CDC. Danos morais evidenciados, diante da situação fática comprovada nos autos, consistente da invasão de esgoto na residência da Autora. Valor indenizatório, no entanto, que comporta redução para o importe de R$ 8.000,00 por critério de equidade. Danos materiais que devem ser afastados, uma vez que a Autora não comprovou a perda efeiva dos bens, observando-se que sequer juntou qualquer nota que comprovasse seus gastos com novos móveis ou prestação de serviços à luz do art. 944 do CC. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.